Tribunal: TJBA
Processo: 8008655-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008655-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VANDA APARECIDA DALAPICOLA Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s):DARTAIAN CHAVES MENEZES, JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA, LUCIANO LEITE AFONSO, LUCIANA CARLA DA SILVA BREMER ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO PROFISSIONAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. A decisão que homologa cálculos de liquidação e determina a expedição de precatório tem natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC. O recurso cabível contra essa espécie de pronunciamento judicial é a apelação, não o agravo de instrumento, conforme orientação do STJ (REsp 1902533/PA) e jurisprudência consolidada deste Tribunal (AI 8071356-64.2024.8.05.0000). A tese de incorporação progressiva dos percentuais de gratificação por mérito não encontra respaldo na Lei Complementar Municipal nº 030/2008, que estabelece como base de cálculo exclusivamente o salário base percebido, vedado o efeito multiplicador vertical. Recurso não conhecido, por inadequação da via eleita. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008655-33.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VANDA APARECIDA DALAPICOLA e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .